Tribunal: TJDFT
Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018 APELANTE: D. S. DE G. A. REPRESENTANTE LEGAL: M. S. DE G. APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por D. S. D. G. A., representado pela genitora, contra decisão Id. 32694793, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou satisfeita a obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal no Acórdão 1088223 e extinguiu o cumprimento de sentença. Foi concedida tutela de urgência em 20.4.2022 (Id. 34550300), para determinar ao Distrito Federal que cumpra a obrigação de fazer estabelecida no Acórdão 1088223, para disponibilizar ao Apelante “professor especializado em bidocência/atendimento individualizado por professor exclusivo”, sendo insuficiente monitor de educação especial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ante o cumprimento da tutela, foi determinada a intimação pessoal do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal (Id. 35206307), o que ocorreu em 18.5.2022 (Id. 35370737). O Apelante informou que o profissional disponibilizado pelo Distrito Federal não atendia aos requisitos médicos, nem às especificações do Acórdão 1088223 ou da decisão que concedeu tutela de urgência (Id. 35789787). Em 2.6.2022, deu-se nova intimação pessoal do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal ou do Secretário de Estado Adjunto, por oficial de justiça, para que se manifestasse sobre o descumprimento das decisões Id. 34550300 e Id. 35206307, no prazo de 48 horas (Id. 35871785). Em atendimento, a Secretaria de Educação informou que disponibilizou professora substituta em regime de contrato temporário com a especialidade requerida (Id. 36035685). No entanto, peticiona o Apelante informando que a referida professora não tem a formação específica requerida (Id. 36494686). Intime-se pessoalmente o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal ou Secretário de Estado Adjunto, com urgência, para que comprove a especialização em bidocência da professora referenciada no ofício Id. 36035685, com documentação idônea, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora